Tribunal: STF
Processo: HC 240012
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO PROFERIDA NO HC Nº 201.706/SP. ART. 580 DO CPP: INCIDÊNCIA. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 896.882/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, considerado o crime do art. 157, § 2º, incs. I, II e V (roubo com causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), e 20 anos de reclusão, pelo crime do art. 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada pela duração de mais de 24h), todos do Código Penal. Ante o concurso material (art. 69 do CP), a pena final alcançou o patamar de 29 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Transitado em julgado o título condenatório, foi formalizada revisão criminal, julgada improcedente. Nova ação revisional foi ajuizada, porém, teve o seu processamento indeferido pelo Desembargador Relator. A seguir, chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com a citada impetração.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante diz que o paciente se encontra na mesma situação processual do corréu André Luiz Baptista Querino, beneficiado por ordem concedida para afastar a incidência da qualificadora prevista no art. 159, § 1º, do CP, no HC nº 201.706/SP, de minha relatoria. Conforme destaca, aplicou-se a este a pena, porquanto mais benéfica, fixada ao corréu Clodomiro de Oliveira Silva, julgado em processo desmembrado. Alega se encontrar o paciente em idêntica situação jurídica, devendo ser a ele estendida, nos termos do art. 580 do CPP, a ordem concedida ao corréu André.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, seja afastada a incidência da qualificadora prevista no art. 159, § 1º, do Código Penal, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0001711-80.2010.8.26.0619, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga/SP.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, verifico situação a autorizá-la.



    8. De início, cumpre colacionar os principais fundamentos pelos quais concedi a ordem ao corréu André Luiz, paciente do HC nº 201.706/SP. Confira-se:



    “12. O paciente e o corréu Clodomiro de Oliveira Silva foram denunciados, em coautoria – art. 29 do Código Penal –, ante os crimes dos arts. 157, § 2º, incs. I, II e V, e 159, § 1º, do Código Penal, sendo o processo-crime, quanto ao último, desmembrado. 



    13. O paciente foi condenado a 30 anos de reclusão, considerada a imputação veiculada na denúncia. Na sentença alusiva ao corréu – processo nº 0008606-23.2011.8.26.0619 –, o Juízo afastou a qualificadora do art. 159, § 1º, concluindo não demonstrado ter a extorsão mediante sequestro perdurado por mais de 24 horas. O Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação, ao manter a visão adotada pelo Juízo, fez ver: 



    “(...) Conforme o relato das próprias vítimas, o crime de roubo perdurou até as por volta das 23h00. E, depois, iniciou-se o crime de extorsão mediante sequestro que perdurou até a pós as 23h00 do dia seguinte. São estas as informações que se extraem dos autos e, assim, não há certeza de que a privação de liberdade da vítima durou mais de 24 horas, a permitir o reconhecimento do crime em sua forma qualificada, até porque, Paulo Sérgio chegou a casa após avisar a polícia e a vítima já estava no local. Diante da prova construída na instrução criminal, percebe-se que não ficou suficientemente demonstrado o lapso temporal do crime de extorsão mediante sequestro. Nestes termos, em obediência ao princípio in dúbio pro reo, necessária a manutenção do crime em sua modalidade simples. (…).” (e-doc. 2; grifos nossos).



    14. Conforme se verifica, os pronunciamentos são conflitantes, surgindo configurado constrangimento ilegal. Observadas a teoria monista – art. 29 do Código Penal – e a isonomia processual, todos os coautores devem responder pelo mesmo crime, razão pela qual, tratando-se de contexto criminoso único, cometido o crime em concurso de pessoas, descabe impor a corréu condenação mais gravosa, assentando-se, em relação a um dos agentes, praticado o crime na forma qualificada e, no tocante a outro, na modalidade simples. 



    15. A decisão mais favorável, pela qual afastada a qualificadora do art. 159, § 1º, do Código Penal, há de beneficiar outros corréus.“



    9. Pelo que consta dos autos, o paciente foi condenado juntamente com os corréus André Luiz Baptista Querino — beneficiado pela decisão cujos trechos foram citados acima — e Alexandre da Silva Barbosa, no Processo nº 0001711-80.2010.8.26.0619, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga/SP (e-doc. 2). A condenação diz respeito ao mesmos fatos, estando todos incursos em tipos penais iguais — art. 157, § 2º, incs. I, II e V (roubo com causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), e art. 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada pela duração de mais de 24h), todos do Código Penal. 



     10. Nota-se que as situações jurídico-processuais são equivalentes, não estando, ainda, lastreado em circunstâncias de caráter pessoal o pronunciamento por mim proferido. Portanto, impõe-se a aplicação do art. 580 do CPP, de modo a estender, ao paciente e ao corréu Alexandre da Silva Barbosa, a decisão que beneficiou o corréu André, que, por sua vez, foi favorecido pelos critérios da dosimetria da pena utilizados em relação ao acusado Clodomiro, julgado em processo desmembrado.



    11. Ante o exposto, concedo a ordem de ofício, com base no art. 192 do RISTF, para estender a decisão proferida no Habeas Corpus n° 201.706/SP, devendo ser afastada, em relação ao paciente, a incidência da qualificadora prevista no art. 159, § 1º, do Código Penal, considerado o título condenatório formalizado no Processo nº 0001711-80.2010.8.26.0619, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga/SP.



    12. Por se encontrar em idêntica situação, estendo os efeitos da presente decisão ao corréu Alexandre da Silva Barbosa.



    13. Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator